Tribunal: STF
Processo: AI 247357
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-07
Data de publicação: 1999-12-07

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Além de não ter sido atacado pela petição de agravo
regimental o fundamento de que a alegada ofensa à Constituição é
indireta ou reflexa, a intempestividade reconhecida pelo acórdão
recorrido, quanto ao prazo para a interposição do agravo em matéria
penal para o STJ decorre da aplicação da Lei pelo entendimento que
lhe deu inclusive esta Corte.
        Agravo a que se nega provimento.